Tribunal: STF
Processo: HC 261830
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ruan da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 220.525/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado TJSP).



    Consta dos autos que a paciente é investigado são investigados pelas supostas condutas previstas no art. 157, § 2º, inciso II e IV, e § 2º-A, inciso I, do CP, c/c art. 244-B, caput, da Lei nº 8.906/90 pelo Fato 1; e nas infrações penais previstas art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, todos do CP, c/c art. 244-B, caput, da Lei nº 8.906/90.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a decisão que afastou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria padronizada e genérica. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que a prisão cautelar seja relaxada. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental  contra decisão que negou provimento ao recurso, mantendo a prisão preventiva do agravante. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se há distinção entre as teses jurídicas deduzidas em cada recurso, ou se há reiteração de questão já decidida por esta Corte Superior. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado. 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo agravante, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Não foi apresentado fato novo que justificasse nova análise da matéria. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedidos sem apresentação de fato novo não justifica nova análise da matéria.  2. A gravidade concreta da conduta pode fundamentar a manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados:  CPP, art. 282, §6º; CPP, art. 313, inciso I. Jurisprudência relevante citada:  STJ, AgRg no RHC 210.800/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18 /2/2025”. (e-doc. 10)



    Com efeito, no STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    De plano, verifico que foi interposto o recurso em habeas corpus n. 214925 / TO (2025/0141619-0), também em benefício do ora paciente. Ambos os  habeas corpus  impetrados na origem apontam como ato coator a mesma decisão de primeira instância que decretou a prisão preventiva do paciente, conforme inclusive ressaltou o Tribunal a quo: 



    [...] Registre-se, ainda, que, como bem destacado pelo Ministério Público, não é a primeira vez que a defesa do paciente lança mão da via do habeas corpus para discutir a legalidade da prisão, o que revela certa  reiteração de argumentos já enfrentados por este Tribunal, sem que houvesse alteração significativa dos fatos apta a justificar uma nova impetração, conforme pode ser observado a partir dos autos do HC n° 0000675- 13.2025.8.27.2700. [...] (grifamos) 



    No habeas corpus n. 214925 / TO (2025/0141619-0) o impetrante interpôs recurso, ao qual esta  Corte Superior aos 26 de junho de 2025 negou provimento nos seguintes termos: 



    [...] Dentro desse cenário, verifico que o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência desta Corte, estando a medida extrema devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo recorrente, que, em tese, junto com dois adolescentes, todos encapuzados, portando arma de fogo e faca, invadiu a residência da vítima, que chegou a ser amordaçada, e de lá subtraiu considerável quantia em espécie, além de outros objetos, tendo, logo depois, tentado praticar fato semelhante,  tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo certo que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva.[...] Sendo assim, diante dos elementos do caso concreto, é possível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela suficiente para o acautelamento do meio social, de modo que a situação em apreço se enquadra naquela prevista no art. 282, §6°, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aliados ao pressuposto contido no art. 313, inciso I, do CPP, não é possível vislumbrar que o recorrente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.[...] (grifamos)



    Assim, verifica-se que o decreto de prisão já foi analisado por esta Corte Superior, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse nova análise da matéria.



    (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada”. (e-doc. 4, p. 2-4, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pelo modus operandi violento, envolvendo adolescentes (e-doc. 6). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente